Tribunal: TJBA
Processo: 8007161-47.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007161-47.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO
. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. CONCESSÃO DE ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito de servidores substituídos ao adicional de 5% por titulação, com efeitos retroativos e incidência de juros e correção monetária, bem como fixação de honorários na fase de liquidação.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação das Leis Complementares n.º 101/2000 e n.º 173/2020, ao princípio da legalidade e à cláusula da reserva do possível, além da suposta indevida aplicação do Tema 1.075 do STJ.

Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4.
A decisão embargada enfrentou as teses legais invocadas, distinguindo o acréscimo por titulação de aumentos vedados pela LRF, com base em jurisprudência consolidada do STJ.

5.
A argumentação do embargante representa tentativa de rediscutir matéria já decidida, não havendo omissão ou contradição no acórdão.

Dispositivo e tese:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão quando a fundamentação abrange os dispositivos legais e a jurisprudência apontada. 2. Embargos de declaração não são meio hábil à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; LC n.º 101/2000, art. 22; LC n.º 173/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.075.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8007161-47.2020.8.05.0150
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
, e como embargado
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E CONTENDORES DAS DOENÇAS ENDÊMICAS E EPIDEMIOLÓGICAS DO ESTADO DA BAHIA – SINDACS/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22